Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFERIÇÃO NEGATIVA DE PERSONALIDADE COM BASE NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1077 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que acolheu a pretensão punitiva do Estado, para condená-lo como incurso nas penas do art. 19 da LCP a 18 (dezoito) dias de prisão simples no regime aberto. Em suas razões recursais, sustenta que não há nos autos elementos que possam atestar negativamente a personalidade do recorrente. Diante disso, requer a revisão da dosimetria para afastar a análise negativa da personalidade do agente e a aplicação somente da pena de multa. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.

2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.

3. Consoante jurisprudência Pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas.

4. As circunstâncias do fato indicam que o apelado trazia consigo a arma branca. As provas colhidas na fase policial (REGISTRO DE ATIVIDADE POLICIAL 156098-2022),estão todas em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo que a alegação de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação da norma não merece prosperar.

5. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), eficiente para os fins a que se destina, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).

6. No que se refere à aplicação da pena, cumpre observar que o art. 68 do Código Penal estatuiu o critério trifásico para fixação da pena. Para o cálculo da pena-base, são consideradas as circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59, parágrafo único, do Código Penal (primeira fase), dentre as quais encontra-se a personalidade do agente, a qual representa o seu modo de ser, resultante de seu caráter e temperamento, que não se reduz à prática delitiva, mas sim a qualidades e defeitos. No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados, com a seguinte tese: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021). Assim, diante da impossibilidade de avaliação da personalidade com base exclusivamente nos antecedentes criminais do réu, a sentença, objeto de apelação, deve ser reformada nesse ponto.

7. Cabe salientar, por fim, que a imposição da pena de multa isoladamente constitui faculdade/discricionariedade do julgador e, no presente caso, não entendo como recomendável ante as circunstâncias do fato.

8. Apelação CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para reduzir a pena-base para 15 (quinze) dias de prisão simples, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase da dosimetria, embora presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, deixo de aplicá-la em face da impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal, a teor do disposto na Súmula 231 do STJ. Desta feita, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado. E, no terceiro estágio, ausentes causas de aumento e/ou de diminuição de pena, torno a reprimenda finda neste patamar, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, a teor do art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP. Em atenção às diretrizes do art. 44, § 2o do CP, substituo a pena privativa de liberdade do sentenciado por uma restritiva de direitos, a ser oportunamente fixada pela VEPEMA.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.